Tribunal: TJBA
Processo: 0000085-59.1995.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000085-59.1995.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUPRAVE IND E COM DE RACOES LTDA

Advogado(s)
:
JAKELINE MARIA DANTAS DE SA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO. IDENTIDADE ENTRE PEDIDO, CAUSA DE PEDIR E PARTES. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso que, de ofício, reconheceu a litispendência entre a presente Ação de Depósito (autos n. 0000085-59.1995.8.05.0191) e outra ação anterior (autos n. 0001855-72.2004.8.05.0191), ajuizada entre as mesmas partes, com igual causa de pedir e pedido. O Estado da Bahia alega que a presente demanda corresponderia à fase de cumprimento de sentença da ação mais recente, na qual já houve trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a Ação de Depósito ajuizada em 1995 e a ação de 2004; (ii) estabelecer se, diante do trânsito em julgado da ação mais recente, incide coisa julgada material sobre a pretensão do autor nos presentes autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a coexistência de duas ações idênticas em curso, com tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme os §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC.

A coisa julgada, por sua vez, impede nova apreciação judicial de matéria já decidida definitivamente, conferindo imutabilidade à decisão anterior.

A tese do apelante, de que a presente ação representaria fase de cumprimento de sentença da ação de 2004, é insustentável, pois esta é cronologicamente posterior, impossibilitando que a demanda mais antiga se constitua em desdobramento da mais recente.

As ações em análise apresentam plena identidade entre partes, causa de pedir e pedido, sendo irrelevante o número mais antigo do presente feito, pois a ação posterior (2004) já foi sentenciada com trânsito em julgado.

A configuração da coisa julgada na ação de 2004 impõe o reconhecimento da extinção da presente ação, uma vez que a matéria foi definitivamente resolvida, vedando nova apreciação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da coisa julgada na ação posteriormente ajuizada impede o prosseguimento de demanda anterior com idêntico objeto, partes e causa de pedir.

A ação ajuizada em momento anterior não pode ser considerada fase de cumprimento de sentença de demanda posterior, ainda que entre os mesmos sujeitos e sobre os mesmos fatos.

A imutabilidade e definitividade da decisão proferida em ação posterior obsta a rediscussão da matéria em feito anterior, configurando a autoridade da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; CPC, arts. 901 e 902.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000085-59.1995.8.05.0191
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SUPRAVE IND E COM DE RACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.